Tribunal: TJES
Processo: 0004159-47.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004159-47.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA SAMPAIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004159-47.2020.8.08.0014

APELANTES:
GERLANE SAMPAIO SOBRINHO E OUTROS (SUCESSORES DE RITA SAMPAIO)

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E NEXO CAUSAL. EVOLUÇÃO NATURAL DE COMORBIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sucessores de Rita Sampaio contra sentença de improcedência em ação indenizatória, na qual se pleiteia compensação por danos decorrentes de suposto erro médico ocorrido no Hospital Sílvio Ávidos, consistente em alegada negligência no uso de insulina, dieta inadequada e demora diagnóstica, que teriam resultado em infecção pulmonar e amputação do hálux direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de saúde apta a caracterizar erro médico; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos pela paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por erro médico, embora fundada no art. 37, § 6º, da CF/1988, assume natureza subjetiva em hipóteses de falha técnica ou omissão, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal.

A alegação de alergia à insulina não encontra respaldo nos prontuários médicos, inexistindo registros de reações adversas, testes alérgicos ou prescrição de tratamento correlato.

A prova técnica e o depoimento médico indicam que a amputação decorre de quadro de pé diabético infectado associado a aterosclerose avançada, constituindo medida terapêutica necessária (última ratio).

O conjunto probatório demonstra que as complicações apresentadas resultam da evolução natural das comorbidades da paciente, afastando a ocorrência de erro médico.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano afasta o dever de indenizar, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico exige demonstração de culpa do serviço quando caracterizada falha técnica ou omissão. 2. A ausência de prova do nexo causal entre a conduta médica e o dano afasta o dever de indenizar. 3. Complicações decorrentes da evolução natural de comorbidades não configuram erro médico indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0009265-73.2019.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004159-47.2020.8.08.0014

APELANTES:
GERLANE SAMPAIO SOBRINHO E OUTROS (SUCESSORES DE RITA SAMPAIO)

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Apelação dos herdeiros de Rita Sampaio contra sentença de improcedência em ação indenizatória por suposto erro médico no Hospital Sílvio Ávidos.

Os autores alegam que negligência no tratamento (uso indevido de insulina, dieta inadequada e demora diagnóstica) causou infecção pulmonar e amputação do hálux. O Estado atribui o desfecho à evolução natural de comorbidades (diabetes e aterosclerose).

O juízo
a quo
negou o pedido por ausência de culpa e nexo causal.

O recurso pleiteia a reforma alegando responsabilidade objetiva e má valoração das provas.

O recurso é próprio, tempestivo e as partes são isentas de preparo face à gratuidade de justiça deferida. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por suposto erro médico ocorrido no Hospital Sílvio Ávidos, que teria resultado na amputação do hálux direito de Rita Sampaio e em complicações respiratórias.

Inicialmente, cumpre assentar que a responsabilidade civil do Estado, embora regida pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, assume feição subjetiva quando se trata de conduta omissiva ou de falha técnica em serviços de saúde (erro médico). Nesses casos, a responsabilização exige a demonstração do dano, do nexo causal e da culpa do serviço.

Transcrevo o dispositivo constitucional regente:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Embora o texto mencione a responsabilidade sem distinção, a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça diferencia atos comissivos de omissivos ou falhas de serviço. Nesse contexto, a conduta imputada — erro no diagnóstico e manejo clínico — exige a prova de que a Administração não agiu conforme o padrão esperado.

Analisando o conjunto probatório, observo que a tese autoral de "alergia à insulina" carece de lastro documental. Conforme pontuado na sentença e corroborado pelos prontuários anexos, não há registro de testes alérgicos, anotações de reações adversas anteriores ou prescrição de antialérgicos durante a internação.

O depoimento do médico Dr. Marcelo Machado, CRM-ES 8720, colhido sob o crivo do contraditório, foi esclarecedor:

Pelo que eu li no prontuário, Excelência, a complicação dela foi em decorrência de uma pneumonia grave (...). Em decorrência ao pé específico, não, ela deve ter desenvolvido isso ao longo do processo de internação. (...) O pé diabético foi o motivo que ela chegou no serviço. (...) Ela fez três procedimentos, dois desbridamentos e uma amputação. Mas no caso da assistência, eu não vi nada que gerasse o evento causador pela insulina.

A prova técnica demonstra que a amputação não foi fruto de erro, mas a última
ratio
terapêutica diante de uma infecção vascular grave (pé diabético infectado) em paciente com aterosclerose avançada.

O ônus da prova, nos termos do Código de Processo Civil, competia à parte autora:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Como os apelantes não lograram demonstrar que a conduta médica se afastou dos protocolos técnicos ou que houve nexo direto entre o uso de insulina e a amputação, a manutenção da improcedência é medida que se impõe. A prova dos autos indica que o dano sofrido decorreu da evolução natural das patologias preexistentes da paciente.

Nesse sentido, colaciono julgado paradigmático deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: 1. Conforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, a União, os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Considerando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS, entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas a figurarem no polo da demanda. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. A
responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso. 2. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar. 3. Não restou demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico
apto a provocar o aparecimento da lesão, que, conforme demonstrado, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos. 4.
Ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados pela paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009265-73.2019.8.08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 09/03/2023).

A harmonia entre o precedente acima e o presente feito é notória: em ambos, a prova técnica concluiu que a lesão ou agravamento era uma intercorrência possível e previsível diante do quadro clínico da paciente, rompendo o nexo de causalidade necessário para gerar o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de improcedência.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.